Tribunal: TJDFT
Processo: 0751773-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751773-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência no 0723440-14.2020.8.07.0001, recusou bem ofertado em substituição a veículo objeto de busca e apreensão, e condenou o requerido em litigância de má-fé. O agravante requer a reforma da decisão agravada, apenas para que seja afastada a multa arbitrada em 8% do valor atualizado da causa, por suposta litigância de má-fé. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão deste não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2021 15:14:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador